Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733500-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINA MARIA MACEDO GARCIA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCINA MARIA MACEDO GARCIA contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça deferido inicialmente. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.